Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-86.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700214-86.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO GOMES ROSA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração de ID 73437961. À Secretaria para certificar o transcurso do prazo para recolhimento do preparo recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator